Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. AÇÕES. ORDEM DE BLOQUEIO. BACENJUD. VENDA. ENTIDADE CUSTODIANTE. VALOR INTEGRAL DEPOSITADO. AUTO DE ADJUDICAÇÃO. CONFORMIDADE. NÚMERO DE AÇÕES NÃO PREVISTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte agravante pleiteia a transferência de supostas ações remanescentes de venda de ativos financeiros operada pela entidade custodiante após bloqueio pelo sistema BACENJUD.

2. No caso dos autos, a própria agravante requereu a adjudicação dos bens pelo valor discriminado no sistema BACENJUD, o qual constou expressamente no auto de adjudicação, que não se referiu à quantidade de ações bloqueadas.

3. A utilização do evento de liberação do gravame pelo Banco, justificado pela necessidade de comercialização dos bens, não pode ser utilizado para reclamar supostas ações remanescentes, uma vez que o valor constante no auto de adjudicação fora atingido pela venda das ações e disponibilizado à agravante.

4. A adjudicação, no contexto da execução, não se presta a interesses especulativos da parte, especialmente considerando o mecanismo de venda das ações e as limitações do sistema BACENJUD para que se cogitasse a imediata transferência desse tipo de ativo, o que evitaria o imbróglio, mas não é possível na prática.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.